Tribunal: TJMT
Processo: 1007236-11.2022.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007236-11.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cartão de Crédito, Contratos Bancários, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[MARCIO PEREZ MARTINS - CPF: 588.918.549-72 (APELANTE), DINARTE SILVEIRA NEGRAO JUNIOR - CPF: 685.347.449-04 (ADVOGADO), VANTUIR AMILSON GUIMARAES - CPF: 865.082.299-15 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), DINARTE SILVEIRA NEGRAO JUNIOR - CPF: 685.347.449-04 (APELANTE), MARCIO PEREZ MARTINS - CPF: 588.918.549-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO E DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO MONITÓRIA - COBRANÇA DE DÍVIDA LÍQUIDA ORIUNDA DE CARTÃO DE CRÉDITO - PRAZO QUINQUENAL - ART. 206, §5º, I, DO CC/2002 -

AJUIZAMENTO INTEMPESTIVO – PRESCRIÇÃO CONFIGURADA –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR DA CAUSA NÃO IRRISÓRIO -
INAPLICABILIDADE DO §8º DO ART. 85 DO CPC – INCIDÊNCIA DO §2º DO MESMO DISPOSITIVO – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO TEMA 1076 DO STJ
-
RECURSO DO AUTOR (BANCO) NÃO PROVIDO E DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO
.

Segundo o art. 206, §5º, I do CC/2002, o prazo prescricional para a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular é quinquenal.

Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa

(art.

85, § 8º, do CPC).

É inviável o arbitramento de honorários de sucumbência por apreciação equitativa quando o valor da condenação ou o proveito econômico forem elevados (Tema 1076 do STJ, Recurso representativo da controvérsia).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelações Cíveis em Ação Monitória extinta com julgamento do mérito pelo reconhecimento da prescrição, com condenação do autor às custas e honorários advocatícios fixados em R$ 5.000,00.

As partes recorreram.

O autor, Instituição Financeira, sustenta que “
devido a iliquidez da operação em debate, reconhecida em inúmeros arestos e sendo posição consolidada contida na Súmula 233 do C.STJ,o prazo prescricional a ser observado, seria o de dez (10) anos, conforme a regra do artigo 205 do código civil
”.

O réu aduz que o valor da causa foi fixado em R$ 724.198,76, não sendo irrisório e por isso o juiz não poderia fixar os honorários por equidade. Pede a reforma da sentença para que sejam arbitrados entre 10% a 20% sobre o valor da causa.

Contrarrazões nos ids nº 137361697 e 138081677.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

RECURSO DO AUTOR

Trata-se de Ação Monitória que visa a cobrança de contrato de cartão de crédito BNDES, com vencimento em 2015.

Segundo o art. 206,§5º, I, prescreve em cinco anos a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular. Portanto,
a prescrição no caso é quinquenal
.

Assim, considerando que o vencimento ocorreu em 2015 e a Ação foi proposta em 2022, depois do quinquídio legal, a prescrição é inequívoca.

A propósito:

PROCESSO CIVIL. CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
MONITÓRIA
. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
CARTÃO DE CRÉDITO
. 1. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. 2. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO E DEMONSTRATIVO DE DÉBITO JUNTADOS NA INICIAL. SÚMULA 83/STJ. 3. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ACÓRDÃO EM PERFEITA HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DA CASA 4. PAGAMENTO EM DOBRO DO VALOR COBRADO INDEVIDAMENTE. MÁ-FÉ. NÃO COMPROVADA. SÚMULA 159/STF. 5. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

(...)

3. A CEF instruiu a inicial com o contrato de prestação de serviço de administração dos cartões de crédito e o demonstrativo do débito, atendendo aos requisitos legais para a propositura da ação monitória. Incide, na espécie, o óbice da Súmula 83/STJ.

4. Conforme a jurisprudência desta Corte "o prazo prescricional para a propositura de ação monitória, inclusive para cobrança de dívida oriunda de cartão de crédito, é de cinco anos" (Recurso Especial n. 1.316.052/SP, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe 11/3/2015). No presente caso, o inadimplemento ocorreu em 2006 e a propositura da monitória, em 2007. Portanto, não ocorreu a prescrição alegada.

(...) (AgRg no AREsp n. 690.412/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 6/8/2015, DJe de 21/8/2015.)

De outros tribunais:

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. NOS TERMOS DO INCISO I DO § 5º DO ART. 206 DO CCB,
A COBRANÇA DE DÍVIDA DECORRENTE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO PRESCREVE EM 05 ANOS.
O TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO, NOS CONTRATOS DE CARTÃO DE CRÉDITO, CUJA RELAÇÃO É CONTINUADA, É A DATA DA RESCISÃO, QUAL SEJA, A DA ÚLTIMA FATURA IMPAGA. LOGO, PRELIMINAR ACOLHIDA. PREQUESTIONAMENTO. EM QUE PESE A EXIGÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO PARA FINS DE INTERPOSIÇÃO RECURSAL ÀS CORTES SUPERIORES, O ÓRGÃO JULGADOR NÃO É OBRIGADO A APONTAR EXPRESSAMENTE EVENTUAL VIOLAÇÃO QUANTO AOS DISPOSITIVOS LEGAIS INDICADOS PELAS PARTES. PRELIMINAR ACOLHIDA PARA DESCONSTITUIR A SENTENÇA. APELAÇÃO PROVIDA À UNANIMIDADE.(Apelação Cível, Nº 50000188920208210028, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Altair de Lemos Junior, Julgado em: 27-07-2022).

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS DE CARTÃO DE CRÉDITO. EMBARGOS À MONITÓRIA. 1. PRELIMINAR CONTRARRECURSAL. (...) 2. PRESCRIÇÃO. Inocorrência.
O termo inicial da prescrição nas ações de cobrança e monitória, quanto aos contratos de cartão de crédito, cuja relação é continuada, é a data da última fatura não paga (inadimplemento). Prazo quinquenal, nos termos do artigo 206, § 5º, inciso

I, do Código Civil.
(...) (Apelação Cível, Nº 50097853820208210001, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Fernando Flores Cabral Junior, Julgado em: 27-10-2021)

No mais, a arguição do Banco de que a obrigação não seria líquida não merece amparo. Segundo Humberto Theodoro “
A liquidez consiste no plus que se acrescenta à certeza da obrigação. Por ela demonstra-se não somente se sabe que ‘se deve’, mas também ‘quanto se deve’
(. Processo de Execução. 19 ed. São Paulo: LEUD, 1999. P. 174). E ao propor a Monitória o próprio apelante
quantificou o débito, demonstrando a liquidez da obrigação.

RECURSO DO RÉU

O réu aduz que o valor da causa foi fixado em R$ 724.198,76, não sendo irrisório e por isso o juiz não poderia fixar os honorários por equidade. Pede a reforma da sentença para que sejam arbitrados entre 10% a 20% sobre o valor da causa.

Os honorários foram estabelecidos em R$ 5.000,00, ou seja, fixados por equidade na forma do §8º do art. 85 do CPC/2015, que assim preceitua:

§ 8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.

Contudo, a situação não se enquadra no dispositivo acima, pois
o montante atribuído à lide não é irrisório.

Por conseguinte, caberia ao juízo de origem valer-se do §2º art. 85 do CPC, que enuncia que
os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa
.

Tem de ser observada também a ordem de preferência legal para a aplicação dessa verba, visto que primeiro deve-se verificar se houve condenação; em caso negativo, se há proveito econômico; e,

apenas se não houver, o arbitramento será conforme o valor atualizado da causa (§2º do art. 85 do CPC). Somente quando for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou se o valor da causa for muito baixo, é que serão definidos por equidade (§8º do art. 85 do CPC)

Recentemente a Corte Especial do STJ assentou o seguinte no Tema 1076:

1) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC) – a depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

2)Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

(
https://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/16032022-STJ-veda-fixacao-de-honorarios-por-equidade-em-casos-de-grande-valor-com-apoio-no-CPC.aspx
, acesso em 26/05/2022).

Assim, em observância aos incisos I a IV do §2º do art. 85 do CPC devem ser arbitrados no mínimo legal.

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso do Banco (autor) e dou parcial provimento ao do réu
para estabelecer os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa. Em razão do resultado do julgamento, majoro os honorários em favor do réu para 12% (art. 85,§11 do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2022